Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700786-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEANDRA CARVALHO DE NEGREIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEANDRA CARVALHO DE NEGREIROS em face da decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que visava o fornecimento de tratamento medicamentoso (quimioterapia) Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico pelo Plano de Saúde e Assistência Médica da PMDF, neste feito representado Distrito Federal. Em seu agravo, sustenta que é portadora de neoplasia maligna de mama triplo negativo, com doença metástica para cérebro, pele e pulmões, em estágio avançado, com comportamento agressivo e risco de morte. Aduz que a negativa de fornecimento dos medicamentos postulados teve como fundamento a ausência de efetividade para a doença da parte agravante do tratamento prescrito pelo médico assistente. Postula pela concessão da tutela de urgência para o deferimento do tratamento postulado. No mérito sua confirmação. É o breve relatório. Em cognição sumária vislumbro que a parte agravante merece ter sua pretensão acolhida. Na hipótese, restou demonstrado que a parte agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte agravada e que é portadora neoplasia maligna de mama triplo negativo, com doença metástica para cérebro, pele e pulmões, em estágio avançado, com comportamento agressivo e risco de morte, conforme prescrito pelo médico responsável. Assim, o caso em questão se distingue do Tema 106 do STJ, que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal. Com relação ao periculum in mora, verifica-se sua existência ante a possibilidade de ocorrência de dano, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, que é portadora de doença com risco de morte. Ressalte-se, ainda, que já fez uso de diversas outras medicações para o seu caso, contudo, sem sucesso. Ademais, é importante ressaltar que, a submissão a tratamentos anteriores sem sucesso, como descritos pela junta médica ao negar o pedido, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde da paciente, pois não é o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico assistente, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte agravante. O plano de saúde não pode limitar o tratamento ou procedimento indicado pelo médico assistente como o mais adequado à preservação da integridade física da paciente. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para compelir a parte agravada a fornecer à parte agravante, em 24 horas, o tratamento medicamentoso (Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico assistente), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator